Tribunal: TJSP
Processo: 1128808-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Recurso da ré que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Negativa de cobertura de material utilizado em cirurgia realizada em rede credenciada - Procedência do pedido - Inconformismo da ré -

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Inadmissibilidade - Recurso da ré que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

PLANO DE SAÚDE - Ação cominatória - Negativa de cobertura de material utilizado em cirurgia realizada em rede credenciada - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Abusividade na negativa de cobertura integral dos materiais utilizados na cirurgia prescrita - Aplicação da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Dano moral configurado - Fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.